Tribunal: TJES
Processo: 0001856-26.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001856-26.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR DE SOUZA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.
PEDIDO DE

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/6 EM RELAÇÃO À
ATENUANTE D
E
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.
1.
Em que pese o Código Penal não estabeleça patamares mínimo e máximo a serem utilizados como parâmetro na aplicação de atenuantes e agravantes de pena, ficando a cargo da discricionariedade do magistrado a escolha da fração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve justificar sua escolha através de motivação concreta e idônea.
2
.
Na hipótese, a redução de pena em fração inferior a 1/6 (um sexto) foi realizada sem nenhuma justificativa, de modo que, por inexistir peculiaridades no caso que impliquem na aplicação de fração redutora diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, merece acolhimento o pleito defensivo.
3.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igor De Souza Lopes
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de Vi
la Velha,
às fls.
142
/
147
dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, nos seguintes termos:

“
[...]
na madrugada do dia 14 de março de 2022, por volta das 9 horas na Rosa de Ouro, bairro Novo México, Vila Velha/ES,
o denunciado acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cento e quinze pinos que continham a droga conhecida como "cocaína", cento e uma pedras da droga conhecida como "
crack
" e três unidades da droga conhecida como "haxixe" (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 16/17).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento na rua Rosa de Ouro, bairro Novo México, próximo ao terreno da Suppin, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram, no referido terreno, a denunciado abaixado próximo a uma árvore mexendo em uma bolsa pequena, fato que motivou a abordagem.

Ao ouvir a voz de abordagem dada pelos Policiais, o denunciado levantou-se e correu em fuga. Contudo, as Policiais fizeram a acompanhamento e conseguiram abordá-lo na avenida Sérgio Cardoso.

Realizada busca pessoal, foi apreendido, co
m
o denunciado, apenas um aparelho celular, marca Samsung (auto de apreensão f
l
. 16).

No entanto, no local em que o denunciado estava abaixado, os Policiais apreenderam a bolsinha na qual ele mexia e verificara
m
que dentro dela, o denunciado tinha em depósito os 115 pinos de cocaína, as 101 pedras de crack, as 3 unidades de haxixe e a quantia de R$43,75, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fI. 16).

Consta ainda que o denunciado disse aos Policiais que “entrou para o tráfico naquele local” h
á
apenas dois dias. Além disso, as circunstâncias da apreensão e a quantidade e diversidade, evidenciam que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico[...
].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado
a quo
julgou procedente a pretensão estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,

caput
,

da Lei n° 11.343/06
,
à pena
de 0
5
(
cinco
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao apresentar razões recursais às fls. 16
0
/1
65
dos autos físicos, a
Defensoria Pública
postula a
aplicação d
a fração redutora d
e 1/6 (um sexto)
em razão da incidência da
atenuante d
e
confissão
espontânea, estabelecida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal
.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, vislumbra-se que
a defesa requer tão somente
a
aplicação da
fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante
de confissão espontânea
.

A propósito, para melhor compreensão do processo dosimétrico da pena de Igor de Souza Lopes, destaco que a pena-base do apelante foi estabelecida em
0
6
(
seis
) anos de reclusão
e
pagamento de

6
00 (
seiscentos
) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária da pena, o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de confissão espontânea, aplicando a redução de 04 (quatro) meses de reclusão.

Diante disso, a Defensoria Pública recorreu da sentença, pleiteando a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto), alegando ser esse o patamar orientador estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre
a temática
, como sabido, quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, nosso Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso,
oportunidade em que o magistrado deve fundamentar
sua
escolh
a
.

Nesse sentido,
colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. 2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese,
a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023)

Assim, rememoro que não obstante a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) não seja uma imposição,

o
m
agistrado que entender por aplicar
patamar
diverso
deve
motiva
r de forma
concreta e idônea
sua decisão
.

Dito isso
,
in casu
, nota
-se que em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea,
o magistrado de 1º grau reduziu a pena em
04 (quatro) meses de
reclusão. Todavia, o Juiz
a quo
não fundamentou sua decisão,
o que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente considerando que, no vertente caso, a
aplicação da
fração norteadora
implicaria na diminuição de
01 (um) ano
de pena
, ou seja,
quantum
muito mais significativo do que aquele reduzido em
primeira instância
.

Dessa forma, em razão da ausência de fundamentação na sentença nesse ponto, e por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração redutora diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo por acolher o pleito defensivo, e
atenuar a pena em razão da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal na fração de 1/6 (um sexto)
.

Assim,
estabeleço

o
quantum
intermediári
o
em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão, além de
500
(
quinhentos
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fato
s, pena que torno
definitiva
em razão da ausência de agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

À luz do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para aplicar a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante de confissão espontânea,
mantendo-se inalterados os demais fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)